Tribunal: TJPA
Processo: 0004135-76.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004135-76.2014.8.14.0009
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIZ FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR, LUIS FELIPE SANTOS DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE DEVIDA AOS FILHOS DO SEGURADO. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS CONCEDIDA EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS. AFASTADA PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº
8.213/1991
. LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA.
CONCEITO QUE ABRANGE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS.
RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Apelação
. A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

2.

O óbito do genitor dos apelados ocorreu em 22.10.2012, quando em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela
Lei Complementar nº 44/2003,
que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

3.
Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência
pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez,
assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

4.De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

5. Necessidade de reforma parcial da sentença que concedeu o benefício até 24 anos, para limitar o direito à pensão até 21 anos.

6.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

7.
Remessa Necessária
. Exclusão da condenação ao pagamento de custas. Fazenda Pública isenta.
Reconhecimento de sucumbência recíproca.

Remessa Necessária conhecida.

Sentença parcialmente reformada.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 04ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) a 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO (processo nº
0004135-76.2014.814.0009
) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO JUNIOR E LUIS FELIPE SANTOS DE ARAÚJO, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelos apelados.

A decisão recorrida (ID
Num. 1868681 - Pág. 2/4
) teve a seguinte conclusão:

Posto isto, considerando o caráter alimentar da verba que requerem, cuja precípua função é prover a ajuda e o amparo a entidade familiar, tem os autores o direito à MANUTENÇÃO de seus benefícios previdenciários pelo fato de estarem cursando Universidade, sendo seu direito até a conclusão de seus cursos superiores até completarem 24 (vinte e quatro) ano de idade.

Ante o exposto, nos termos, confirmo a tutela antecipada concedia e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para que o Requerido IGEPREV, MANTENHA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS REQUERENTES até os 24 anos de idade completos, desde que eles estejam regularmente matriculados no curso superior, e consequentemente EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez

por cento) sobre o valor da causa, que fica isento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública,

não tendo nada a ressarcir face os requerentes serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Em razões recursais (
Num. 1868682 - Pág. 2/13
), o apelante afirma que os apelados não possuem direito à extensão da pensão previdenciária até 24 anos, pois a Lei Complementar nº 039/2002, em vigor à época do falecimento de seu genitor limitava o pagamento da pensão aos filhos do segurado até 18 anos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela não provimento do recurso (ID
Num. 2441662 - Pág. 1/5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

1.DA APELAÇÃO

À luz do CPC/15, conheço do recurso vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

1.1 – DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se os apelados fazem jus à extensão da pensão por morte até completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

Cumpre destacar, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

A Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vejamos:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Art. 77
. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º
O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
ao completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

No caso em análise, os apelados passaram a receber pensão por morte por ocasião do óbito de genitor, ex-servidor público estadual, ocorrido em 22.10.2012, época em que estava em vigor a
Lei Complementar nº 39/02, art. 6º, II com a seguinte redação:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o ônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

A análise dos dispositivos acima transcritos revela conflito normativo, pois enquanto a

Lei Federal nº 8.213/1991 estabelece como dependentes os filhos menores de 21 anos, a Lei Estadual limite a relação de dependência aos filhos menores de 18 anos.

Neste viés, cumpre esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Com efeito, devem prevalecer as disposições contidas na lei federal, reconhecendo-se o direito à pensão por morte ao filho até 21 anos,
conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
, uma vez que, consoante explicitado neste voto, a norma geral deve ser observada pelos demais Entes da Federação no que diz respeito à competência concorrente.

Este é o entendimento que prevalece
no STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.

PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ

24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.

APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS

21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1.

Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2.

Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há

que

se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3.

Esta

Corte

de

Justiça

já se manifestou por diversas vezes no sentido

da

impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de

pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando

ensino

superior,

por

ausência

de

previsão legal nesse sentido.

4.

Lado

outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese

em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora

da

recorrente,

previu

como

beneficiário

o

filho

não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.

Contudo,

a

Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para

a

organização

e

o

funcionamento

dos

regimes

próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos

seus

destinatários

a

concessão

de

benefícios distintos dos previstos

no

Regime

Geral

da

Previdência

Social

pela

Lei

n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6.

Conforme

a

Lei

n.

8.213/1991,

o

direito

ao recebimento do benefício

de

pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para

o

filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for

inválido

ou

tiver

deficiência

intelectual

ou

mental

ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n.

9.717/1998

prevalece

sobre

a

norma

que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8.

Recurso

ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

Neste sentido, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 24, inciso XII da Constituição Federal a previdência social é matéria de legislação concorrente entre a União e os Estados e, desta forma, existindo lei federal com normas gerais sobre o assunto está deverá ser obedecida. Portanto, a competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo 6º, inc. I da Lei Estadual nº 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.
2. À unanimidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-PA - AI: 00005212220168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO ? AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE.

1 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido;

2- A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos.

3-
As Leis Federais sobre normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.

4- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais;

5- Recurso conhecido e desprovido.

(2015.04669851-72, 154.402, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-10)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INTRUMENTO PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

II -
O óbito do ex-segurado Marco Antônio Beltrão Pamplona se deu em 25 de novembro de 2007, quando estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qual elencava como dependentes o filho com até 18 (dezoito) anos de idade, garantindo a extensão do benefício para além dessa idade apenas para os filhos inválidos, enquanto durasse a invalidez, conforme o art. 06, II, da referida norma, caso em que não se amolda ao do ora agravante. Porém, a regra imposta pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002 entra em confronto com a regra estabelecida pela Lei Federal nº 8.213/1991. Vale frisar que a Previdência Social é matéria de legislação concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Pelo Principio da Hierarquia das

Normas a legislação federal tem primazia sobre a legislação estadual.

III - No âmbito federal há a Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, na qual assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2017.00912171-62, 171.361, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-09, Publicado em 2017-03-10).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE.

1. A vedação de deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública disposta no art. 1º da Lei nº 9494/97, no art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplica ao caso concreto, pois se trata de causa de natureza previdenciária, nos termos da Súmula 729-STF.

2. O Egrégio Tribunal Pleno, em sua 40ª Sessão ordinária, realizada em 14/10/2009, firmou posicionamento que é incabível o incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento.

3. Preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, de acordo com os documentos acostados nos autos, para assegurar o direito do agravado a concessão e incorporação do adicional de interiorização.

4 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido;

5-
A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos.

6- As Leis Federais sobre

normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.

7- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais;

8- Recurso conhecido e improvido.

(2016.01804496-45, 159.262, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-05, Publicado em 2016-05-11).

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus; 3.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada. (2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Diante disso, verifica-se que extensão da pensão por morte até 24 anos ocorreu de forma indevida, devendo a sentença ser parcialmente reformada para limitar o benefício até 21 anos, nos termos da legislação federal.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação passo à Remessa Necessária.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, diante da condenação do IGEPREV em obrigação de fazer. Sendo assim, conheço da Remessa Necessária, nos termos do CPC/2015 e, ao fazê-lo verifico que sentença deve ser igualmente reformada quanto à condenação do IGEPREV ao pagamento de custas e quanto aos honorários advocatícios.

2.1 DAS CUSTAS

A Fazenda Pública, compreendendo-se em seu conceito suas autarquias e fundações públicas, é isenta, conforme art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93,

1.2

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Analisando a ação principal, constata-se que os apelados requereram a extensão da pensão por morte até 24 anos
. Esta decisão reconheceu o direito até 21 anos
. Logo, a sucumbência do IGEPREV é parcial.

Portanto, diante da existência de
sucumbência recíproca,
ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios
. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art.86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para os apelados, por serem beneficiários da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica o IGEPREV isento de custas, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
para limitar a pensão por morte até 21 anos e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para excluir a condenação ao pagamento custas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020